Tribunal: TJDFT
Processo: 0754410-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 10a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de conhecimento, deferiu o pedido de tutela de urgência para "determinar à ré que passe a emitir as faturas mensais, a contar da intimação desta decisão, pela média de consumo referente aos seis últimos meses anteriores à substituição do medidor de energia da unidade da parte autora, bem como gere novas faturas referentes aos meses pretéritos com contas ainda em aberto para pagamento, observando o mesmo critério de cálculo". Sua Excelência ainda determinou à Ré "que se abstenha de suspender o serviço de fornecimento de energia elétrica e de incluir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, exceto se a autora deixar de realizar o pagamento do valor mensal fixado nesta decisão, sob pena de pagamento de multa de R$ 5.000,00 por cada evento por ela praticado em descumprimento desta tutela de urgência". Destaco os termos da decisão impugnada: "Cuida-se de ação revisional de consumo de energia cumulada com consignação em pagamento apresentada por AROLINE DAS NEVES LINHARES e EMPORIO NEVES E LINHARES EIRELI em face de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. Narram as autoras, em síntese, que: i) em abril de 2023, receberam uma carta de no 00838/2023 proveniente da requerida NEOENERGIA, cujo anexo constou o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI n° 126712; ii) no referido Termo, constou que em 13 de dezembro de 2022 foi trocado o medidor de energia no estabelecimento comercial, com um único motivo descrito nas observações: ”medidor avariado”, sendo apurada a diferença de energia não cobrada no valor de R$ 53.614,47; iii) as contas de energia da requerente, desde sua abertura, em outubro de 2020, resultavam em média o importe de R$ 5.050,10 mensais, de modo que a partir da troca de medidor, em dezembro de 2022, as contas vieram com a média alarmante e exorbitante de R$ 13.228,28; iv) quem assinou o TOI n° 126712, que lista os procedimentos para acompanhamento de perícia no medidor trocado, é um terceiro diverso da requerente titular da conta, ou seja, a consumidora também não tinha o conhecimento de todos os procedimentos de troca de medidor, inclusive para acompanhar perícia no medidor trocado; v) a ré, em sede de recurso administrativo, suspendeu a cobrança da fatura especial; vi) mesmo aderindo ao aplicativo SONFF, que desliga os aparelhos da consumidora, de forma automática e em horários programados para fins de economia e teste, não houve sinal de queda de fatura de energia, demonstrando claramente que a consumidora está sendo lesada; e vii) já foi suspenso o fornecimento de energia mais de uma vez, em decorrência do débito retroativo, descrito na carta de no 00838/2023, e nas exorbitantes faturas que a requerente vem sido submetida, além das ameaças de corte de energia. Requereu a concessão da tutela de urgência para que a ré se abstenha de suspender o serviço de fornecimento de energia elétrica e incluir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, bem como para que sejam fixadas as faturas a vencer, com base na média de 2021/ 2022 (antes da troca de medidor), no importe de R$ 5.050,10 mensais, por meio de depósito judicial, ou que a requerida adeque os valores nas próximas faturas, até que seja julgado o mérito da demanda. É o relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A relação jurídica firmada entre as partes configura uma relação de consumo, tendo em vista que a autora figura como destinatária final do produto oferecido pelo requerida, em perfeita sintonia com as definições de consumidor e de fornecedor estampadas nos arts. 2o e 3o do CDC. No caso em apreço, a média de consumo mensal de energia da unidade da autora sofreu elevação considerável após a troca do medidor de energia ocorrida em dezembro de 2022, conforme se extrai do histórico de consumo juntado no id. 178817131. As faturas geradas em 2023 superam o dobro dos valores até então cobrados no ano de 2022, fato que revela que algum dos dois medidores - o antigo ou o novo - apresenta defeito no registro de consumo. No Termo de Ocorrência e Inspeção (id. 178817115) consta que o motivo da troca seria "medidor avariado", contudo não há informações mais claras se esse medidor foi submetido a perícia que tenha atestado medição a menor no consumo de energia. Diante desse cenário, é necessário que seja aprofundada a investigação para identificar qual é o medidor que está calibrado para a correta medição de energia. A autora informa que já solicitou a perícia do novo medidor instalado, mas a ré ainda não teria adotado nenhuma providência nesse sentido. Com efeito, nesse juízo de cognição sumária, deve ser prestigiada a hipossuficiência da consumidora, a fim de que as cobranças das faturas levem em consideração a média de consumo referentes aos últimos seis meses antes da troca do medidor, ao menos até que o novo medidor seja submetido à perícia. Não há perigo de irreversibilidade dos efeitos desta decisão, uma vez que a ré poderá cobrar da parte autora as diferenças futuramente, caso seja concluído que a medição atual corresponde ao efetivo consumo da unidade. O perigo de dano também resta evidenciado, visto que a autora não pode prescindir de fornecimento de energia elétrica, serviço público essencial, e os altos valores que estão sendo lançados geram risco de inadimplemento e corte de energia. Ante o exposto, defiro a tutela de urgência para determinar à ré que passe a emitir as faturas mensais, a contar da intimação desta decisão, pela média de consumo referente aos seis últimos meses anteriores à substituição do medidor de energia da unidade da parte autora, bem como gere novas faturas referentes aos meses pretéritos com contas ainda em aberto para pagamento, observando o mesmo critério de cálculo. Determino à ré, ainda, que se abstenha de suspender o serviço de fornecimento de energia elétrica e de incluir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, exceto se a autora deixar de realizar o pagamento do valor mensal fixado nesta decisão, sob pena de pagamento de multa de R$ 5.000,00 por cada evento por ela praticado em descumprimento desta tutela de urgência. Indefiro a gratuidade judiciária às autoras, porquanto houve o pagamento das custas de ingresso (ID 178821835), do que se depreende que as requerentes possuem condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua atividade. Deixo de designar, neste momento, audiência de conciliação e mediação, por entender que o acordo nesta fase inicial é improvável. Cite-se e intime-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias, sob pena de revelia. Em face da urgência, o mandado de citação e intimação deverá ser cumprido por oficial de justiça. A Recorrente diz que a retificação das faturas pretéritas e futuras acarretaria a resolução da presente ação, findando por resolver o mérito, tendo em vista a impossibilidade de desfazimento posterior do ato. Argumenta que não há irregularidade na cobrança, uma vez que foi emitida exatamente de acordo com o que foi usufruído pela Recorrida e nos moldes do marco regulatório. Ao final, ponderando pela presença dos requisitos autorizadores da liminar, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão impugnada para que seja indeferida a tutela de urgência no feito originário. Preparo regular. É o que consta. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, o artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstos no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não obstante os atos da Agravante gozem de presunção relativa de legitimidade, e sendo o provimento antecipatório medida de exceção, não podendo ser utilizado quando a matéria posta a exame exige aprofundamento com incursão no mérito, impõe considerar que as questões apresentadas não dispensam esclarecimentos técnicos de modo a infirmar a validade do ato administrativo que procedeu à releitura do consumo de energia elétrica e resultou na cobrança contra a qual se insurgiu a Agravada. Por outro lado, considerando que a conta impugnada apresenta valor muito superior à média de consumo da Recorrida, e tendo em vista que se trata de cobrança de valor vultoso, que pode comprometer a capacidade financeira da Agravada, é de se manter a decisão impugnada, de forma a impedir que da falta de pagamento da fatura em análise decorra a interrupção do fornecimento de energia elétrica e a inscrição dos dados da Recorrente no cadastro de inadimplentes. Diante do exposto, indefiro a liminar. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 16 de janeiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator